Tribunal: TJSP
Processo: 1008306-55.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados pela seguradora, bem como no laudo

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos indicados pela seguradora, bem como no laudo pericial produzido nestes autos, e a prestação de serviços da recorrida - Laudo técnico superficial e genérico que não confere a certeza necessária a respeito do fato que deu causa aos danos provocados no equipamento da segurada - Chuvas com raios, por si sós, não causam a queima de aparelhos eletrônicos - O laudo em questão não foi conclusivo ao estabelecer a causa dos danos, não se podendo presumir que sua origem foi a alegada má prestação dos serviços da apelada - Sentença de improcedência mantida - Pretensão de reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença descabida, já que a quantia de quinhentos reais se revela ínfima e tangencia o aviltamento do exercício da advocacia - Recurso desprovido e majorada a verba honorária sucumbencial devida pela autora ao patrono ex adverso, de quinhentos para dois mil reais, por equidade, diante do diminuto valor da causa (art. 85, §§ 8o e 11, do CPC).